Tribunal: TJMT
Processo: 1016855-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1016855-59.2020.8.11.0000 – CANABRAVA DO NORTE
Vistos etc.
I – Não obstante os autos já estivessem conclusos para julgamento, a Câmara Municipal de Canabrava do Norte apresentou informações (id. 81704969), juntando documentos, após a manifestação da i. Procuradoria Geral de Justiça, ora Autora.
II – Ademais, vislumbro que, embora conste as informações do Prefeito Municipal, apresentadas por ocasião da análise da liminar, trazidas por Advogada do quadro municipal, não ocorreu a defesa do ato questionado, por meio da Procuradoria Geral do Município, nos termos do art. 125, § 2o da Constituição Estadual.
III – Assim, determino a citação da Procuradoria Geral do Município de Canabrava do Norte, nos termos do art. 125, § 2o da Constituição do Estado de Mato Grosso, a fim de que, querendo, promova a defesa do ato, no prazo de 15 (quinze) dias.
IV – Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora